Tribunal: TJDFT
Processo: 0709969-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709969-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE OLIVEIRA SILVEIRA AGRAVADO: SOSTENES DE SOUZA MOREIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, deferiu o pedido de penhora do crédito indicado no ID no 117415293. O recorrente alega que, na decisão que recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação do agravante para responder, houve violação aos arts. 524, 525 e 319, todos do CPC. Informa que o prazo para pagamento espontâneo do débito venceu no dia 03.03.2022. No dia 07.03.2022, narra que foi juntada petição em segredo de justiça e no mesmo dia foi concedida a liminar, determinando a penhora no rosto dos autos. Pontua que a referida petição foi liberada do segredo de justiça somente em 17.03.2022. Assevera não ser possível tamanha celeridade do Judiciário, devendo a conduta do magistrado substituto que determinou a penhora ser averiguada. Requer a concessão da liminar, concedendo o efeito suspensivo à decisão agravada, bem como todos os atos originados por ela. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada, uma vez configurado o descumprimento do princípio da imparcialidade do magistrado substituto, que suprimiu direitos inerentes ao agravante, quanto ao seu direito de defesa. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Trata-se cumprimento de sentença referente a honorários de sucumbência, formulado pelo agravado. O periculum in mora está presente, tendo em vista que já foi lavrado termo de penhora no rosto dos autos do processo no 0715522- 61.2017.8.07.0001, em trâmite na 20a Vara Cível de Brasília, relativo aos créditos destinados ao agravante, para garantia de pagamento de débito devido ao agravado, no valor de R$ 43.152,52 (quarenta e três mil e cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), no processo 0707910-83.2019.8.07.0007, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Taguatinga. No entanto, quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, a tese jurídica expendida pelo recorrente parece não se revestir de plausibilidade. Pelo menos neste momento de cognição sumária, não há como comprovar as alegações do agravante sobre a conduta do magistrado substituto, alegando que houve parcialidade do juízo a quo ao conceder o pedido de penhora no rosto dos autos, suprimindo seus direitos inerentes à defesa. Além disso, já foi apresentada pelo agravante impugnação à penhora, no dia 08.03.2022, não tendo sido ainda apreciada pelo juízo de origem. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator